Tribunal: STF
Processo: RE 1288520
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. CARACTERIZAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos.



    2. In casu, para divergir das conclusões do acórdão a quo quanto à ocorrência de interposição fraudulenta de terceiros na operação de comércio exterior e consequente aplicação de pena de perdimento de bens, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional correlata, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.